Tribunal: TJSP
Processo: 1043957-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043957-74.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DANIEL JOSÉ WALDECK, sendo apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043957-74.2020.8.26.0053 - Voto no 5098
2
Apelação Cível no: 1043957-74.2020.8.26.0053
Apelante: Daniel José Waldeck
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto n° 5098
Apelação. Mandado de Segurança. Multas de
trânsito. Alegação de falta de notificação. Inocorrência. Falta de provas. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados.
Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel
José Waldeck em face da sentença de fls. 78/81, pela qual, em
mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo/DETRAN-SP, foi
denegada a segurança pleiteada.
Em razões recursais, sustenta, em síntese, que não foi
notificado de processo administrativo instaurado para cassação de
sua CNH, razão pela qual, não exerceu seu direito de defesa.
Contrarrazões às fls. 113/116.
É o relatório.
O decisum, contudo, não merece qualquer reparo.
Como se sabe, de acordo com o parágrafo 2o do
artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo somente será
considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043957-74.2020.8.26.0053 - Voto no 5098
3
veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações
cometidas.
Ocorre que, no caso sub judice, da análise dos
elementos constantes dos autos, fica claro que agiu a autoridade de
trânsito com correção, na medida em que procedeu à devida
notificação das infrações de trânsito imputadas à impetrante no
endereço constante no cadastro.
Pelos documentos trazidos nos autos infere-se que
houve a expedição de notificação para a defesa como também a
sua efetiva entrega ao correio (FAC 71762337 60766 2019 - fl. 59) e, o
impetrante quedou-se inerte.
Em razão de sua inércia o procedimento foi julgado à
revelia e já houve o trânsito em julgado administrativo, devidamente
notificado pelo FAC 71762345 61701 - 2019 (fl. 70), o que justificou o
bloqueio de seu prontuário.
Assim, não há comprovação nos autos de que a
autoridade coatora agiu em desconformidade com a lei, não sendo
o caso de anular as multas infringida e, consequentemente,
impossível a concessão do licenciamento sem o pagamento dos
débitos relativos à multa de trânsito (parágrafo 2o, do art. 131, do
CTB).
Por consequência, sem que tenha restado evidente a
violação do direito líquido e certo da imperante ao licenciamento
dos veículos, tem-se por adequada a denegação da segurança.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Mandado de segurança. Alegada
ilegalidade de ato do Diretor do DETRAN, que
condicionou o licenciamento de veículo ao prévio
pagamento de multas e IPVA. Impetrante devedor de
IPVA desde 1998 e de cinqüenta multas de trânsito, das
quais foi regularmente notificado. Ilegalidade afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043957-74.2020.8.26.0053 - Voto no 5098
4
Incidência do disposto no artigo 131, parágrafo 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro. Sentença concessiva
reformada. Reexame necessário acolhido e recurso
voluntário provido, para cassar a segurança.
(TJSP; Apelação Com Revisão 0089039-04.2006.8.26.0000;
Relator (a): Osni de Souza; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 7.VARA; Data do Julgamento: 05/08/2009; Data de
Registro: 31/08/2009)
Destarte, diante do contexto probatório dos autos,
forçoso concluir que a impetrante não evidenciou o direito líquido e
certo invocado, de modo que a manutenção da denegação da
segurança é medida de rigor.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora